Tribunal: STJ
Processo: 1001823-02.2022.8.26.0493
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869348 - SP(2025/0068721-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGOSTINHO SCATALÃO NETO
ADVOGADA
: ODETE LUIZA DE SOUZA - SP131151
EMBARGADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
ADRIELLE BELANI ESTEVES VENDRAMINI - PR069849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial, com fundamento na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial e da violação dos dispositivos legais indicados. A parte embargante
alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo a reforma do julgado.II. Questão em discussão2.A questão em discussão
consiste em verificar se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte embargante,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. Razões de decidir3. Os
embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis
apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.4. Não há
omissão quando a decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas
partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e em sentido contrário ao interesse
da parte embargante.5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.6. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão
de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.7. Não há erro material quando a decisão
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.8. Os
embargos de declaração apresentados refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.IV. Dispositivo9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54641173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e29b558a-a6aa-4533-938e-cdbc7bf7d38d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e29b558a-a6aa-4533-938e-cdbc7bf7d38d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869348 - SP(2025/0068721-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGOSTINHO SCATALÃO NETO
ADVOGADA
: ODETE LUIZA DE SOUZA - SP131151
EMBARGADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
ADRIELLE BELANI ESTEVES VENDRAMINI - PR069849
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com fundamento na ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial e da violação dos
dispositivos legais indicados. A parte embargante alegou a
existência de vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, requerendo a reforma do julgado.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na ausência de comprovação da
divergência e da violação dos dispositivos indicados. O agravante
sustenta que seu recurso merece regular processamento e que não
incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
4. A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera
transcrição das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou
instrumento que o valha apto a clarificar os pontos de dissonância
existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-
se a argumentações genéricas, o que enseja a aplicação da Súmula
no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de
impugnação suficiente do óbice da ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes
termos:
"[...]
Não se verifica a pretendida ofensa ao
I, do CPC,
art. 1.022,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma
Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com
análise e avaliação dos elementos de convicção carreados
para os autos.
Nesse sentido: 'Não se viabiliza o recurso especial pela
indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil
de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme
sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado' (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial
Relator Ministro Luis Felipe
2061358/DF,
Salomão, in DJe de 24.06.2022).
Ofensa aos arts. 458 e 483 do CC; aos arts. 783, 784, III, e
803, I, do CPC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões
de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão
ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que 'a simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente
a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial' (Agravo em Recurso
Especial
Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
1871253/DF,
09.08.2022).
Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de
situações com soluções jurídicas diversas entre o
entendimento esposado pelos doutos julgadores e o
paradigma colacionado para confronto.
Nesse sentido: '(...) em relação ao apontado dissídio
jurisprudencial, cumpre assinalar que não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
III, c, da Constituição Federal, se a divergência não estiver
comprovada nos moldes dos arts. 1029, § 1o, do
e
CPC/2015;
255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar que as
circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes
colacionados diferem do caso em análise, o que inviabiliza a
configuração da divergência jurisprudencial, conforme
exigência legal e regimental' (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial
Relator Ministro Marco Aurélio
1830578/SP,
Bellizze, in DJe de 01.09.2020).
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
." (e-STJ fls. 520-522).
V, do CPC
art. 1.030,

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
, não sendo suficientes alegações genéricas ou
pormenorizada
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, § 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro
REsp n. 1.888.242/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe de
.
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige
do recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à
tese defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ,
o que não foi feito.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera
transcrição das decisões sem a apresentação de quadro analítico
ou instrumento que o valha apto a clarificar os pontos de
dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais para 12% (doze
por cento), nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:01
Código de Controle do Documento: 32cec09f-70ee-413d-896f-3cdfa4fe93e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.869.348 / SP
Número Registro: 2025/0068721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010736820208260493 10018230220228260493
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGOSTINHO SCATALÃO NETO
ADVOGADA
: ODETE LUIZA DE SOUZA - SP131151
AGRAVADO
: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
ADRIELLE BELANI ESTEVES VENDRAMINI - PR069849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGOSTINHO SCATALÃO NETO
ADVOGADA
: ODETE LUIZA DE SOUZA - SP131151
EMBARGADO : COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
ADRIELLE BELANI ESTEVES VENDRAMINI - PR069849
TERMO
Documento eletrônico VDA54620011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 1f1aff08-732c-458a-b352-8671ab40ea1d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 1f1aff08-732c-458a-b352-8671ab40ea1d